Tribunal: TJSP
Processo: 1051039-69.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000004174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1051039-69.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e
Agravado(s) Maurício do Valle Paes de Barros e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 50.509
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.509
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1051039-69.2014.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU
AGRAVADOS: MAURÍCIO DO VALLE PAES DE BARROS E OUTRO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.
748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU
(fls. 1 / 4 do Incidente) contra decisão que, em cumprimento ao art.
1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, ambos do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário em razão da ausência de
repercussão geral por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos
seriais, nos autos do ARE n. 748.371/MT e o inadmitiu quanto às demais
questões.
Alegou a agravante, em síntese, que teria ocorrido ofensa ao
devido processo legal estabelecido pela norma constitucional que vedaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 50.509
3
ao mesmo juízo decidir sobre questão anteriormente decidida.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea "a"
c.c. art. 1035, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor:
Quanto à questão referente à violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF
considerou inexistente a repercussão geral em decisão
proferida no ARE no 748.371/MT, Tema no 660/STF com a
seguinte tese:
A
questão
da
ofensa
aos
princípios
do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e
dos
limites
à
coisa
julgada,
tem
natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
A matéria aqui tratada referente à questão da violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do
devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos
autos do n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema 660,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da matéria,
tornando soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 50.509
4
Rejeição da repercussão geral.
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Ressalto que as demais alegações produzidas são objeto de
recurso próprio que será analisado pela Col. Suprema Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no § 4o
do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existências dos recursos de fls. 1285/1295 e
1298/1308 que serão analisados pelas Cols. Cortes Superiores.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)